Tribunal: STF
Processo: Rcl 86434
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ZOLGENSMA (ONASEMNOGENE ABEPARVOVEQUE). PACIENTE COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) TIPO II. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E 61. CONTROVÉRSIA SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Zolgensma a paciente com AME tipo II, ao fundamento de não estarem preenchidos os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

    2. Controvérsia centrada na demonstração da imprescindibilidade clínica do fármaco, da inexistência de substituto terapêutico eficaz disponibilizado pelo SUS e da suficiência das evidências científicas para a hipótese dos autos, à luz de parecer técnico do NATJUS e das diretrizes da CONITEC.

    3. A superação das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita da reclamação constitucional.

    4. Agravo regimental desprovido.